Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INAPLICABILIDADE. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica que celebrou o contrato promessa de compra e venda de imóvel com o intuito de desenvolver sua atividade negocial, não pode ser considerada destinatária final do serviço, razão porque é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na referida relação jurídica.
A baixa do gravame de alienação fiduciária depende da comprovação do pagamento do preço integral do imóvel, de modo a afastar qualquer suspeita de simulação do negócio jurídico.